Tribunal: STF
Processo: HC 232167
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Carlos Zapolla Netto e outro, em favor de Jean Claudio da Silva Novato, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 851.264/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JEAN CLAUDIO DA SILVA NOVATO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 5010041-39.2023.8.08.0000. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, caput, 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006, termos em que denunciado. 



    Em suas razões, sustentam os impetrantes a nulidade do inquérito policial e dos atos subsequentes, porquanto a investigação foi instaurada exclusivamente com base em "denúncia anônima", sem que tenha sido realizada qualquer diligência legítima apta a confirmar as informações prestadas no informe. 



    Aduzem, ainda, a ausência de fundamentação idônea da decisão que autorizou a busca e apreensão, uma vez que pautada em requerimento que se lastreou unicamente em denúncia apócrifa, bem como porque o juízo de origem se limitou a invocar dispositivo legal sem analisar sua aplicabilidade ao caso concreto, se assentando em motivos que reproduzem texto genérico. 



    Requerem, liminarmente e no mérito, seja declarada a nulidade do inquérito policial e da decisão que deferiu a busca e apreensão e, consequentemente, dos elementos probatórios produzidos por sua derivação, com o consequente relaxamento da prisão preventiva do paciente e trancamento do processo originário. Subsidiariamente, pleiteiam seja determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do presente writ, suspendendo-se a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 05/09/2023. (eDOC 11)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 1º.9.2023.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Aduz que a audiência de instrução está designada para o dia 5.9.2023. Requer a concessão da medida liminar para suspender a realização do ato.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental, como é o caso.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Não tem razão a defesa.



    Consta dos autos que, em 19.1.2023, o Ministério Público recebeu denúncia anônima que dava conta da prática do tráfico de drogas pelo paciente, e, em 23.1.2023, solicitou a instauração de inquérito policial. (eDOC 12, p. 35 e 41 )



    Em 16.3.2023, a autoridade policial diligenciou em campo e verificou a veracidade da denúncia, quando, então, solicitou mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo. (eDOC 12, p. 24 e 48)



    Não é verdadeira, portanto, a afirmação de que o mandado de busca e apreensão está fundamentado, exclusivamente, em denúncia anônima.



    In casu, registro que a jurisprudência desta Suprema Corte tem o entendimento de que a denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência que têm por fim a verificação do que nela veiculada. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Penal e Processo Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. Denúncia anônima. Aptidão para deflagrar a investigação. Escutas telefônicas e prorrogações. Medidas autorizadas após o surgimento de indícios de envolvimento do paciente nos fatos investigados. Legalidade. Decisões fundamentadas. Inexistência de afronta ao art. 93, IX, da CF. Temas de fundo não examinados pelo Tribunal a quo. Supressão de instância. Inviabilidade do habeas corpus para analisar requisitos de admissibilidade de recursos. 1. A denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal quando seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.2.2013; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.4.2013; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.2.2011; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.4.2010. 2. In casu, a Polícia, a partir de denúncia anônima, deu início às investigações para apurar a eventual prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 3. Deveras, a denúncia anônima constituiu apenas o ponto de partida para o início das investigações antes da instauração do inquérito policial e a interceptação telefônica e prorrogações foram deferidas somente após o surgimento de indícios apontando o envolvimento do paciente nos fatos investigados, a justificar a determinação judicial devidamente fundamentada, como exige o art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. O prazo originalmente estabelecido para a interceptação telefônica pode ser prorrogado, sendo certo que as decisões posteriores que autorizarem a prorrogação, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento. Precedente: HC 100.172, Plenário, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 25.09.13. 5. O édito condenatório não está baseado somente nas escutas telefônicas, mas, também, em consistente acervo probatório produzido no curso da instrução criminal. 6. As questões suscitadas nas razões da impetração não foram examinadas pelo Tribunal a quo, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial, sob o fundamento de inobservância de requisitos formais (ausência de prequestionamento, vedação ao exame de prova e inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial). 7. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos (HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 08/06/2012). 8. Agravo regimental em habeas corpus desprovido”. (HC-AgR 120.234/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2014)



    Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Alegação de nulidade da busca e apreensão, ao argumento de que teria sido determinada com base em denúncia anônima. Inocorrência. 4. Mandado expedido com fundamento nas informações lançadas pela autoridade policial, no sentido de que teria realizado diligências após o recebimento das referidas denúncias. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 194.720, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    Conforme se pode observar da decisão que autorizou a busca e apreensão, o magistrado a fundamentou nas investigações preliminares, e não na mera denúncia anônima.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente